Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-79.2021.8.11.0039
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-79.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)

Deferir a liminar
pleiteada, para cessação imediata dos descontos indevidos;

b)

Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
R$ 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

d)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, em suas razões recursais a necessidade de exclusão da reclamada Bradesco Vida e Previdência S/A e a inclusão do Banco Bradesco S/A, porquanto a demanda se refere à negativa de contratação e não sobre descumprimento de contrato de seguro.

No mérito pede a reforma da sentença objeto do presente recurso dada a regular contratação do produto; que na hipótese de ser mantida a sentença que seja reduzido o montante estabelecido a título de reparação por dano moral e que seja excluída a restituição na forma dobrada dada a ausência de má-fé.

Intimada a recorrida deixou fluir
in albis
o prazo assinalado para apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

A preliminar agitada em razões recursais vai afastada.

Com efeito, verifica-se que a demanda fora dirigida em face da instituição Bradesco Vida e Previdência S/A a qual era identificada como responsável pelos descontos documentados em desfavor da parte recorrida/reclamante.

Nesse contexto, a singela alegação de que a natureza da demanda não se dirige ao cumprimento do contrato, mas sim à negativa de contratação não é elemento suficiente para modificar o polo passivo.

Esse o fundamento porque afasto a preliminar agitada.

DO MÉRITO

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto as alegações apresentadas pela parte recorrente em suas razões, tenho que elas não devem prosperar.

Colhe-se dos autos que a parte recorrida sustenta ter experimentado cobranças em nome da corré, via débito em conta mantida junto ao Banco Bradesco S/A, aduzindo não haver fundamento para tanto.

Oportuno registrar que a alegação da parte recorrida/reclamante na demanda reside em um fato negativo, isto é, que não realizou a contratação que origina o débito que lhe foi cobrado, logo, diante de qual circunstância a inversão do ônus da prova é medida impositiva, porquanto se ao reclamante o fato é negativo (não contratação) à parte reclamada se verificará o inverso, isto é, que contratou (fato positivo), portanto passível de comprovação.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte recorrente/reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Referida conclusão advém do fato de que muito embora a parte recorrente alegue a existência da contratação que origina a cobrança, não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova nesse sentido, restando, pois, incomprovada a sua tese defensiva a autorizar a realização das cobranças.

Acerca do valor da reparação do dano moral nenhuma retificação há de ser realizada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada nesse capítulo:

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Logo, tenho que em razão das circunstâncias constantes dos autos não se vislumbra o estabelecimento da reparação civil em moldes a serem revistos, eis que se mostra ao mesmo tempo suficiente tanto à reparação do dano sofrido pela ofendida, sem que lhe impute enriquecimento sem causa e de ensejar à parte ofensora o caráter pedagógico da medida, respeitados, pois, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem fundamento a pretensão recursal que almeja a modificação do
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Igual sorte se aplica ao pleito recursal de afastar a restituição dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Com efeito, na medida em que a cobrança se aperfeiçoou ao arrepio da legitimidade da relação, tornou-se ela indevida, sendo, pois, impositiva a restituição dobrada à vista da cobrança sem base legal e/ou contratual.

Nesse particular é de se registrar que as obrigações devem ser satisfeitas no tempo, lugar e forma convencionados (CC, art. 394), entretanto, não aporta aos autos sequer que a obrigação era existente/devida, quanto mais que a forma de satisfação seria via débito em conta.

Exatamente daí decorre a circunstância que impõe a aplicação da norma prevista no ordenamento jurídico pátrio (CDC, art. 42, parágrafo único).

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023